Tribunal: TCU
Processo: 012.581/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidades em licitação para construção de adutora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que tem por finalidade apurar irregularidades em licitação para construção de adutora. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 237 e 250 do Regimento Interno e no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dispensar a expedição de determinação para anulação da Concorrência Pública 2020.07.02.01, tendo em vista que a prefeitura municipal de Acopiara/CE já a providenciou, conforme aviso publicado no Diário Oficial da União de 11/1/2022; 9.3. revogar a medida cautelar adotada por despacho (peça 19), referendada pelo Acórdão 1942/2021-TCU-Plenário ; 9.4. determinar à prefeitura municipal de Acopiara/CE que se abstenha de efetuar quaisquer pagamentos ou saques com recursos da Transferência Legal 216/2018 (Siafi 1AAAFC), enquanto não houver autorização expressa do Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.5. determinar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional que: 9.5.1. confirme, junto à prefeitura municipal de Acopiara/CE, a anulação do Contrato 2020.10.02.01, decorrente da Concorrência Pública 2020.07.02.01 e vinculado aos recursos da Transferência Legal 216/2018, em conformidade com o disposto no art. 49, § 2o, da Lei 8.666/1993; 9.5.2. de acordo a avaliação que lhe compete, caso sua decisão seja pelo desfazimento da Transferência Legal 216/2018, exija a restituição de todo o montante já transferido, ou se, em sentido inverso, decidir pela manutenção do repasse sob o mesmo ou novo projeto, verifique a possível ocorrência de prejuízos aos cofres da União resultantes do não aproveitamento total ou parcial dos serviços já pagos no âmbito do Contrato 2020.10.02.01, adotando as providências administrativas para recomposição, inclusive, se necessário, mediante tomada de contas especial; 9.6. cientificar a prefeitura municipal de Acopiara/CE sobre as seguintes irregularidades observadas na Concorrência Pública 2020.07.02.01, a fim de preveni-las: 9.6.1 exigência de atestado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa (item 5.4.5.1. do edital), em desacordo com a legislação vigente, haja vista que o CAT (Certidão de Acervo Técnico) é o documento oficial do Crea apto a fazer prova da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa licitante, conforme o art. 5o da Resolução 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); 9.6.2. ausência de republicação do certame, com a concessão de novo prazo de 30 dias, após modificados os itens 5.4.5.1 e 5.4.6 do edital, contrariando o art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993; 9.6.3. exigência indevida de Certidão de Infração Trabalhista (item 5.4.2.8 do edital), uma vez que o art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993 considera que a regularidade trabalhista deve ser atestada por intermédio da "prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943"; 9.6.4. desclassificação da proposta comercial de licitante, sem permitir que a empresa corrigisse falhas formais da proposta apresentada durante o certame, abdicando-se, portanto, de proposta muito mais vantajosa para a Administração, o que contraria os art. 3o, caput, e 43, § 3o, da Lei 8.666/1993; 9.6.5. exigência de regularidade para com a fazenda do município de Acopiara/CE concomitantemente à comprovação da regularidade fiscal junto ao município de domicílio do licitante, situação que não se coaduna com o disposto no art. 29 da Lei 8.666/1993; 9.6.6. exigências para apresentação de garantia da proposta (item 7 do edital) concomitante à comprovação de capital social, no montante de R$ 1.159.911,70, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, em inobservância ao art. 31, § 2o, da Lei 8.666/1993; 9.6.7. solicitação da comprovação de quantitativos de serviços executados na aferição da qualificação técnica profissional, situação que não encontra abrigo no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.7. enviar cópia do presente acórdão, com o relatório e voto, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, à prefeitura municipal de Acopiara/CE, à empresa ARN Engenharia Eireli e ao representante; 9.8. arquivar o processo.